Tribunal: TJMT
Processo: 1020937-85.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020937-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EURIDICE FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 284.498.431-20 (APELANTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RITO BIFÁSICO DA LEI N. 14.181/2021. SUPRESSÃO DE ETAPA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS MATERIAIS. AUSÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. DECRETO FEDERAL N. 11.150/2022. VALIDADE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXCLUSÃO DO CÁLCULO. TEMA REPETITIVO N. 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA. DEVER DE CRÉDITO RESPONSÁVEL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SANÇÕES POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA CONFIGURADA. PLANO DE PAGAMENTO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de superendividamento, sob o fundamento de que os descontos em conta corrente são lícitos e a renda remanescente da consumidora preserva o mínimo existencial previsto na regulamentação vigente.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa e supressão da fase contenciosa do rito bifásico;
(ii)
reconhecimento do superendividamento;
(iii)
declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto Federal n. 11.150/2022;
(iv)
afastamento do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça;
(v)
condenação da cooperativa ré às sanções do artigo 104-A, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor;
(vi)
homologação do plano de pagamento apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a prolação de sentença após o insucesso da conciliação configura erro de procedimento;
(ii)
aferir a configuração do superendividamento à luz do mínimo existencial e da exclusão dos créditos consignados;
(iii)
analisar a higidez do parâmetro de R$ 600,00 fixado pelo Decreto Federal n. 11.150/2022;
(iv)
examinar a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça;
(v)
avaliar a ocorrência de falha no dever de crédito responsável;
(vi)
identificar o cabimento de sanções por não comparecimento à audiência conciliatória;
(vii)
averiguar a viabilidade do plano de pagamento proposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instauração da fase contenciosa para revisão e integração dos contratos (artigo 104-B do CDC) não é desdobramento automático da frustração da conciliação, pois depende da verificação prévia dos requisitos materiais do superendividamento, o que autoriza o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

5. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor de boa-fé pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, cujo valor é de R$ 600,00 (seiscentos reais) conforme o artigo 3º do Decreto Federal n. 11.150/2022. As dívidas oriundas de empréstimos consignados são expressamente excluídas desse cálculo, por possuírem regime jurídico próprio, nos termos do artigo 4º do mesmo Decreto.

6. A renda disponível da consumidora, após as retenções obrigatórias e o pagamento das parcelas de empréstimos não consignados, supera em mais de quatro vezes o referencial normativo, o que afasta a proteção especial do microssistema de superendividamento.

7. O Decreto Federal n. 11.150/2022 constitui exercício regular do poder regulamentar e goza de presunção de constitucionalidade enquanto não sobrevier decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs n. 1.005, 1.006 e 1.097, de forma que é inviável a adoção de critério individualizado de mínimo existencial sem amparo legal.

8. A licitude dos descontos de empréstimos comuns em conta corrente, previamente autorizados, é reconhecida pelo Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação só é afastada quando comprovada a situação excepcional de superendividamento.

9. A violação ao dever de crédito responsável (artigos 54-B e 54-D do CDC) exige demonstração específica de falha no dever de informação ou na avaliação da capacidade financeira em cada contrato, e não é suprida pela alegação genérica de endividamento elevado.

10. A sanção de suspensão da exigibilidade do débito prevista no artigo 104-A, § 2º, do CDC é inaplicável quando a ausência do credor em audiência decorre de vício na citação, o que constitui justificativa legítima sob a ótica do contraditório.

11. O plano de pagamento compulsório deve discriminar o saldo devedor individualizado e assegurar a liquidação integral do principal corrigido em até 5 anos, nos termos do artigo 104-B, § 4º, do CDC, requisito não atendido por proposta que visa apenas limitar descontos a percentual da renda por analogia à margem consignável.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 84, IV; CDC - art. 54-A, § 1º, § 3º, art. 54-B, art. 54-D, art. 104-A, § 2º, art. 104-B, § 3º, § 4º; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.150/2022; Decreto n. 11.567/2023.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - ADPF n. 1.005, ADPF n. 1.006, ADPF n. 1.097; STJ - Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 1.085, AgInt no AREsp n. 1418198/SP; TJMT - ApCiv n. 1002366-54.2024.8.11.0007, ApCiv n. 1012590-63.2024.8.11.0003, ApCiv n. 10509978720258110041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerente
EURIDICE FRANCISCA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência registrada sob o n.
1020937-85.2024.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Euridice Francisca de Souza
, aposentada, narrou que possui diversas dívidas perante os requeridos. Com o credor Sicredi, o saldo devedor total alcança R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com parcela mensal de R$ 2.980,20 (dois mil, novecentos e oitenta reais e vinte centavos). (id. 342909879)

Perante o Banco do Brasil, a requerente informou a existência de 5 (cinco) contratos distintos, com saldos devedores que variam de R$ 6.609,46 (seis mil, seiscentos e nove reais e quarenta e seis centavos) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujas parcelas mensais oscilam entre R$ 460,24 (quatrocentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos) e R$ 1.331,64 (mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Segundo a exordial, a renda mensal bruta declarada pela consumidora correspondia a R$ 7.402,26 (sete mil, quatrocentos e dois reais e vinte e seis centavos), ao passo que o comprometimento mensal com as dívidas totalizava R$ 7.356,45 (sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), o que representaria 99,38% dos rendimentos líquidos.

Com fundamento na legislação de proteção ao consumidor superendividado, a requerente pleiteou a concessão de tutela de urgência para limitação imediata dos descontos ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida, a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Requereu, ainda, o reconhecimento do superendividamento e a homologação de plano de pagamento no valor mensal de R$ 2.590,79 (dois mil, quinhentos e noventa reais e setenta e nove centavos) pelo prazo de 5 (cinco) anos, além da concessão da gratuidade de justiça.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, sem interposição de recurso. A gratuidade de justiça foi deferida e a audiência de conciliação designada restou infrutífera. (ids. 342909891 e 342910380, respectivamente.)

Em
contestação
, ambas as instituições financeiras arguiram a falta de interesse de agir. No mérito, convergiram na tese de que os descontos em conta corrente previamente autorizados são lícitos, que a renda remanescente da consumidora preserva o mínimo existencial previsto na regulamentação vigente e que o endividamento decorre de escolhas financeiras da própria requerente. (ids. 342910360 e 342910388)

O
Banco do Brasil
esclareceu que a requerente é titular de conta corrente na agência n. 0551-7, com operações de crédito ativas nas modalidades consignada e não consignada, e destacou que a consumidora optou pela portabilidade de seu salário para outra instituição financeira.

A
Cooperativa Sicredi
, por sua vez, registrou que a requerente firmou 7 (sete) contratos de empréstimo no mês de fevereiro de 2024 e ajuizou a presente ação em agosto do mesmo ano, conduta que, segundo a cooperativa, evidenciaria incompatibilidade com a boa-fé exigida pela legislação. Apontou, ademais, a inadequação do plano de pagamento apresentado, por não discriminar saldos devedores individualizados.

A requerente apresentou
impugnações
às contestações, nas quais reiterou as teses da petição inicial, sustentou o descumprimento do dever de crédito responsável e pleiteou o reconhecimento da revelia da Cooperativa Sicredi com a consequente aplicação das sanções previstas no artigo 104-A, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. (ids. 342910381 e 342910406)

Sobreveio
sentença
de julgamento antecipado da lide, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu a licitude dos descontos em conta corrente e a inexistência de fundamento legal para a equiparação entre empréstimo pessoal e consignado. (id. 342910412)

O magistrado consignou que compete ao consumidor vigiar seus gastos e que escolhas financeiras equivocadas não autorizam a intervenção judicial para modificar as condições dos contratos livremente pactuados.

Os pedidos foram, assim, julgados improcedentes, com a condenação da requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada,
Euridice Francisca de Souza
interpôs o presente
recurso de apelação
. Em preliminar, sustenta a nulidade da sentença por supressão da fase contenciosa do rito bifásico instituído pela Lei n. 14.181/2021.

No mérito, defende o reconhecimento do superendividamento e questiona a suficiência do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro de mínimo existencial. Invoca, ainda, a violação ao dever de crédito responsável, sustenta a inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e renova o pedido de aplicação de sanções contra a Cooperativa Sicredi e de homologação do plano de pagamento. (id. 342910413)

Alternativamente, pugna pela reforma da sentença para a concessão de tutela de urgência recursal e a determinação de repactuação judicial das dívidas.

Em
contrarrazões
, o
Banco do Brasil
e a
Cooperativa Sicredi
pugnam pela manutenção integral da sentença. Refutam a preliminar de nulidade ao fundamento de que a instauração da fase compulsória pressupõe a verificação prévia dos requisitos do superendividamento. No mérito, reiteram as teses de suas contestações e requerem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. (ids. 342910417 e 342910418)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Euridice Francisca de Souza
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face de
Banco do Brasil S.A.
e
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Integração MT/AP/PA
.

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição dos requisitos legais para a caracterização do superendividamento da consumidora, notadamente o comprometimento do mínimo existencial e a boa-fé, bem como na adequação do procedimento adotado pelo juízo de origem e do plano de pagamento apresentado pela apelante.

O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O procedimento bifásico instituído pela Lei n. 14.181/2021 compreende a fase conciliatória, prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, e a fase contenciosa, disciplinada no artigo 104-B do mesmo diploma. A instauração da segunda fase, contudo, não constitui desdobramento automático do insucesso da primeira.

A passagem para a etapa contenciosa pressupõe a verificação prévia de que o consumidor efetivamente se encontra em situação de superendividamento, nos termos do § 1º do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor. A leitura atenta do artigo 104-B confirma essa premissa, pois o dispositivo se dirige ao consumidor que preenche os requisitos legais do instituto.

Dessa forma, se o juízo, à luz dos elementos probatórios disponíveis, conclui que os pressupostos materiais não se encontram configurados, não há fundamento para a instauração de procedimento cuja premissa fática e jurídica está ausente.

Nessa perspectiva, o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, afigura-se plenamente cabível. A matéria controvertida é predominantemente de direito, pois envolve a subsunção dos dados financeiros documentados aos critérios normativos de aferição do mínimo existencial, o que dispensa a produção de provas adicionais.

A tese recursal padece, ainda, de contradição lógica. Determinar o prosseguimento para a fase compulsória significaria impor ao magistrado a instauração de procedimento cujo pressuposto ele próprio afastou.

A discordância quanto ao resultado da análise não se confunde com supressão de etapa processual. Rejeito, assim, a preliminar.

SUPERENDIVIDAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL

O § 1º do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Da leitura do dispositivo extraem-se três requisitos cumulativos: a condição de consumidor pessoa natural, a presença de boa-fé e o comprometimento efetivo do mínimo existencial.

A definição normativa do mínimo existencial foi delegada pelo legislador ao Poder Executivo, conforme a expressão “nos termos da regulamentação” constante do referido dispositivo. Em cumprimento a essa delegação, o Decreto Federal n. 11.150/2022, com as alterações promovidas pelo Decreto n. 11.567/2023, fixou em seu artigo 3º o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como patamar mínimo de subsistência.

O artigo 4º do mesmo Decreto elencou as espécies de créditos excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial. Entre elas figuram, expressamente, as operações de crédito consignado, cujas parcelas, descontadas diretamente da remuneração do consumidor em regime jurídico próprio, não integram o cálculo para verificação da configuração do superendividamento.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado tem aplicado esses parâmetros normativos de forma consistente. Em oportunidade recente, consignou-se que a proteção legal do superendividamento não se configura quando o valor remanescente após os descontos supera significativamente o mínimo existencial previsto no Decreto n. 11.150/2022. (TJMT - AC n. 1002366-54.2024.8.11.0007, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/fevereiro/2026)

Na mesma direção, assentou-se que o Decreto n. 11.150/2022, em seu artigo 3º, fixa o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como referencial para a preservação do patamar mínimo de subsistência. (TJMT - AC n. 1012590-63.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/dezembro/2025, DJe 21/janeiro/2026)

Complementarmente, precedente que versou sobre a exclusão dos créditos consignados firmou que dívidas dessa natureza não integram a aferição do comprometimento da subsistência do consumidor, em consonância com o artigo 4º do Decreto n. 11.150/2022. (TJMT - AC n. 1005439-15.2025.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/fevereiro/2026)

No caso concreto, a documentação dos autos demonstra que Euridice Francisca de Souza é servidora pública aposentada pelo Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis, com proventos brutos mensais de R$ 8.992,99 (oito mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos).

Os descontos obrigatórios de natureza tributária e previdenciária totalizam R$ 2.031,20 (dois mil e trinta e um reais e vinte centavos), o que resulta em renda disponível de R$ 6.961,79 (seis mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos).

Sobre esse montante incidem dois blocos de obrigações financeiras. O primeiro corresponde aos empréstimos consignados contratados junto à Cooperativa Sicredi, com desconto direto em folha no valor mensal de R$ 2.980,20 (dois mil, novecentos e oitenta reais e vinte centavos). O segundo compreende os contratos de crédito direto ao consumidor firmados com o Banco do Brasil, cujas parcelas totalizavam aproximadamente R$ 4.376,25 (quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) mensais.

Cumpre registrar, contudo, que nem todas essas operações possuem vigência prolongada. Os contratos CDC n. 143371409 e CDC n. 145789496, cujas parcelas somavam R$ 1.840,06 (um mil, oitocentos e quarenta reais e seis centavos), já se encontram liquidados ou em vias de liquidação, o que reduz o comprometimento mensal com empréstimos não consignados para aproximadamente R$ 2.536,19 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e dezenove centavos).

Essa circunstância demonstra que o quadro financeiro retratado pela apelante reflete situação transitória e decrescente, e não estado permanente de impossibilidade de pagamento.

Não obstante, a apelante sustenta que o somatório de todos os descontos compromete 99,38% de sua renda líquida. Essa conclusão, porém, decorre de metodologia que soma indistintamente as parcelas dos empréstimos consignados e não consignados e confronta o resultado com o valor depositado na conta corrente, o que não se coaduna com os critérios normativos de aferição do mínimo existencial.

Conforme exposto, o artigo 4º do Decreto n. 11.150/2022 exclui expressamente os créditos consignados desse cálculo. A exclusão possui fundamento lógico: os empréstimos consignados submetem-se a regime jurídico próprio, com limites percentuais específicos, e seus descontos são efetuados em caráter preferencial, antes do depósito do valor líquido na conta corrente.

Excluídas as parcelas consignadas, o cálculo deve considerar a renda disponível de R$ 6.961,79 (seis mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) e as dívidas não consignadas. Mesmo com o montante integral de R$ 4.376,25 (quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), vigente à época do ajuizamento, o saldo remanescente alcançaria R$ 2.585,54 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), valor que supera em mais de quatro vezes o patamar de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Com a liquidação dos dois contratos de prazo mais curto, esse saldo se eleva para R$ 4.425,60 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), o que supera em mais de sete vezes o referencial normativo.

A apelante questiona, ainda, a suficiência do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e formula pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto Federal n. 11.150/2022. A pretensão, todavia, não merece acolhimento.

A constitucionalidade do referido decreto encontra-se sob análise do Supremo Tribunal Federal por intermédio das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.005, 1.006 e 1.097, sem que haja, até o presente momento, decisão liminar que afaste a presunção de constitucionalidade do ato normativo.

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, já reconheceu a higidez constitucional dos decretos regulamentadores, ao consignar que os Decretos n. 11.150/2022 e n. 11.567/2023 constituem exercício regular do poder regulamentar previsto no artigo 84, IV, da Constituição Federal, sem que se verifique inconstitucionalidade manifesta que justifique seu afastamento. (TJMT - ApCiv. n. 10509978720258110041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/outubro/2025)

A adoção de critério individualizado de mínimo existencial, proporcional à renda de cada consumidor, não encontra amparo no texto legal nem na regulamentação vigente. Enquanto não sobrevier pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o decreto regulamentador deve ser observado como parâmetro normativo vigente.

A apelante, portanto, não demonstrou o preenchimento do requisito objetivo do comprometimento do mínimo existencial, elemento indispensável à configuração do superendividamento.

APLICABILIDADE DO TEMA N. 1.085/STJ

O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, previamente autorizados pelo mutuário, e que não se aplica a esses contratos, por analogia, a limitação percentual prevista na legislação dos empréstimos consignados. A referida tese permanece vigente e vinculante.

É verdade que o contexto apreciado quando da fixação desse entendimento não envolvia o microssistema do superendividamento, instituto que sobreveio com a Lei n. 14.181/2021. Essa circunstância, porém, não autoriza a conclusão de que o Tema n. 1.085 seja inaplicável sempre que a ação invocar fundamento nessa legislação. A relação entre as duas normas depende da verificação, no caso concreto, dos pressupostos materiais do superendividamento.

Se o consumidor efetivamente preenche os requisitos do § 1º do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, o tratamento jurídico de sua situação será regido pelo microssistema dos artigos 104-A e 104-B, com possibilidade de revisão e integração dos contratos. Se, contudo, os pressupostos não se encontram configurados, a licitude dos descontos permanece regulada pela tese repetitiva.

No caso dos autos, ausente a comprovação do comprometimento do mínimo existencial, a pretensão de limitação dos descontos em conta corrente não encontra amparo no microssistema do superendividamento, e os contratos firmados com o Banco do Brasil permanecem regidos pelo entendimento consolidado no Tema n. 1.085.

DEVER DE CRÉDITO RESPONSÁVEL

Os artigos 54-B e 54-D do Código de Defesa do Consumidor impõem às instituições financeiras o dever de avaliar, de forma responsável, as condições financeiras do consumidor antes da concessão de crédito. Eventual violação desses deveres pode ensejar consequências jurídicas próprias, como a inexigibilidade de encargos excessivos ou a responsabilização por perdas e danos.

Sucede, porém, que o dever de crédito responsável não se confunde com o superendividamento nem constitui, por si só, fundamento autônomo para a limitação de descontos ou para a imposição de plano de pagamento compulsório. A alegação de concessão irresponsável de crédito configura pretensão revisional que demanda verificação individualizada de cada contrato.

No caso concreto, a apelante formula a alegação em termos genéricos, sem indicar especificamente qual dever de informação ou de avaliação teria sido descumprido em cada operação. A mera constatação de que o volume total de dívidas é elevado não permite inferir, automaticamente, falha na avaliação das condições de crédito, porquanto não se pode exigir de uma instituição financeira o conhecimento integral do endividamento do consumidor perante terceiros.

Diante da ausência de demonstração específica de violação aos deveres previstos nos artigos 54-B e 54-D do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão recursal nesse particular não comporta acolhimento.

SANÇÕES À COOPERATIVA SICREDI

O § 2º do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o não comparecimento injustificado de qualquer credor à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora. A norma sanciona, portanto, a ausência desprovida de justificativa.

No caso dos autos, a Cooperativa Sicredi alega que sua ausência decorreu de vício na citação, efetivada sem observância do prazo mínimo de antecedência previsto no artigo 334 do Código de Processo Civil. A alegação encontra registro nos autos e não foi especificamente impugnada pela apelante em suas razões recursais.

Além disso, ainda que se afastasse a justificativa apresentada, cumpre registrar que os requisitos materiais do superendividamento não restaram configurados, circunstância que retira o próprio fundamento normativo para a incidência das referidas penalidades, porquanto as sanções constituem mecanismos coercitivos vinculados ao procedimento de repactuação.

INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO

O § 4º do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor enumera os requisitos cumulativos do plano judicial compulsório: o valor do principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais, a liquidação total da dívida em no máximo 5 (cinco) anos e a primeira parcela devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com o restante em parcelas mensais iguais e sucessivas.

A proposta da apelante consiste na limitação de todos os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida, o que resultaria em parcela mensal de R$ 2.590,79 (dois mil, quinhentos e noventa reais e setenta e nove centavos) pelo prazo de 60 (sessenta) meses. Essa proposta apresenta deficiências em múltiplos aspectos.

Em primeiro lugar, o plano não discrimina o saldo devedor individualizado de cada contrato, os índices de correção monetária aplicáveis nem o cronograma de amortização para cada operação. A mera indicação de percentual global da renda, sem demonstração analítica da suficiência para o adimplemento integral, não satisfaz o comando do § 4º do artigo 104-B.

Em segundo lugar, o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) corresponde ao limite regulamentar das operações de crédito consignado, previsto em legislação específica. O microssistema do superendividamento, diversamente, não fixa percentual predeterminado de desconto sobre a renda, pois o que a lei assegura é a preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação.

Por derradeiro, a proposta pretende abranger indistintamente empréstimos consignados e não consignados, o que é incompatível com a exclusão expressa dos créditos consignados do âmbito do procedimento de superendividamento.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EURIDICE FRANCISCA DE SOUZA
, para manter a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor dos patronos de cada uma das partes apeladas, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Fica suspensa, entretanto, a exigibilidade da verba honorária em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026